Tribunal: TJSP
Processo: 0002601-90.2026.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – Indeferimento do pedido pelo Juízo a quo – Insurgência do sentenciado – Pleito fundamentado na idade avançada e estado grave de saúde do sentenciado – Rejeição da preliminar arguida – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de submissão do agravante a perícia médica pelo IMESC – Mérito – Afastamento da incidência do art. 117,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – Indeferimento do pedido pelo Juízo a quo – Insurgência do sentenciado – Pleito fundamentado na idade avançada e estado grave de saúde do sentenciado – Rejeição da preliminar arguida – Cerceamento de defesa não configurado – Desnecessidade de submissão do agravante a perícia médica pelo IMESC – Mérito – Afastamento da incidência do art. 117, LEP, ante a condenação ao cumprimento de pena em regime fechado – Excepcionalidade não demonstrada, nos termos da fundamentação – Sentenciado que não demonstrou a impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado na unidade prisional – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.